Tribunal: TJMT
Processo: 1058327-32.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058327-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE GONCALO FERREIRA DA SILVA - CPF: 171.732.051-15 (RECORRIDO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1058327-32.2023.8.11.0001

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RECORRIDO:

JOSÉ GONÇALO FERREIRA DA SILVA

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV, extinguindo o feito sem resolução de mérito nessa parte e
julgando parcialmente procedente o pedido inicial
, para condenar o reclamado, Estado de Mato Grosso, a restituir à parte reclamante os valores descontados a título de Imposto de Renda, no período de
07/2018 a 12/2018
, com atualização pelo IPCA-E a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre os valores a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC. (id. 203361818).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que a documentação médica apresentada pelo reclamante não foi emitida por serviço médico oficial, conforme exigido pela legislação.

Destaca que os juros de mora na repetição de indébito tributário devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão e que não há incidência durante o período previsto no §1º, do art. 100, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), conforme jurisprudência consolidada.

Quanto à correção monetária e juros de mora, defende a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, a partir de maio de 2021, e a taxa de juros de 1% ao mês desde a vigência da Lei n° 7.900/2003, no Estado de Mato Grosso.

Pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença.

3.

O reclamante apresentou contrarrazões (id. 207975678), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

De início, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, não assistindo razão ao recorrente.

6.

Compulsando os autos, observa-se que, antes de promover a presente ação, o reclamante solicitou a isenção pleiteada, por meio do processo administrativo nº 2023.0.00641, junto ao MTPREV, onde,
por perícia médica realizada na data de 12/09/2023 (Laudo Médico Pericial nº 39688), os Peritos Médicos
, Dr. Ricardo Miguel dos Santos Ferrier Cuellar – CRM 14172 e Dr. Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah – CRM/MT nº 5531,
constataram que o demandante é portador,
desde

17/04/2007
, de moléstia que se enquadra no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22/12/1988
, a saber:
Cardiopatia grave
– Código I47 – Taquicardia paroxística I-50 – Insuficiência Cardíaca I21 – Infarto agudo do miocárdio.

7.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é claro ao definir sobre a isenção do imposto de renda, vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
; (grifei).

8.

Observa-se que o reclamante anexou os holerites referentes ao ano de 2018 (id. 207975664), comprovando que no período houve os descontos do imposto de renda.

9.

Portanto, as provas documentais anexadas aos autos são suficientes ao reconhecimento da responsabilidade do Estado pela restituição dos valores do imposto de renda recolhidos nos meses de
outubro a dezembro de 2018
,
considerando a data de distribuição da presente ação (11/10/2018)
.

10.

Desse modo,
inexistem dúvidas quanto ao direito pleiteado
,
sendo devida a restituição por valores pagos a título de imposto de renda, relativo ao ano de 2018
, pois, conforme consignado na sentença recorrida,
a isenção do imposto deve ser declarada a partir do diagnóstico conclusivo da doença grave
(17/04/2007), considerando o prazo prescricional de 05 anos antes da propositura da presente ação (11/10/2023),
fixa-se o mês de outubro de 2018
.

11.

Sobre o argumento do recorrente de que seria necessária a realização de perícia médica, nos termos do art. 2º, I, alínea “
h
”, da Lei Complementar nº 128/2003,
observa-se que a exigência do dispositivo legal mencionado,
quanto à isenção de imposto de renda
, foi revogada pela Lei Complementar nº 700/2021 (art. 10)
.

12.

Ademais, a Súmula 598 do STJ dispõe que:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

13.

Q
uanto ao cálculo da correção monetária e juros de mora, considero acertada a sentença recorrida, devendo a atualização ser realizada pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ser pagos os valores descontados a título de imposto de renda.
Contudo
,
com relação aos juros de mora, estes devem ser computados a partir do trânsito em julgado
, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ. Nesse aspecto,
reformo a sentença recorrida
.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para reformar a sentença recorrida, quanto à incidência dos juros de mora
,
os quais deverão ser computados a partir da data do trânsito em julgado
, e não da citação válida, conforme disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, e,
de ofício
, retificar o período a ser restituído,
fazendo constar outubro/2018 a dezembro/2018
,
considerando a data de propositura da presente ação (11/10/2018). N
o mais, mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

15.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

16.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024